Tribunal: TJDFT
Processo: 0718398-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO CONSELHO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. ERRO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Os presentes Embargos de Declaração devem ser acolhidos apenas para reconhecer a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, nos termos do julgamento do RE 1.491.414 pelo e. STF. Contudo, tal fato não altera a conclusão do julgado.
3. Conforme restou consignado no v. acórdão embargado, destacando posição que já vinha sendo adotada por esta Corte quanto à aplicabilidade de normas que alteram os valores máximos para pagamentos mediante RPV, devem ser preservadas as situações já constituídas quando da entrada em vigor da norma, conforme entendimento fixado pelo e. STF no Tema no 792.
4. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.